Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748737-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: HIDEMBURGO DOS SANTOS BEZERRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da Ação no 0021403-52.2011.8.07.0007, em fase de liquidação de sentença, requerido por HIDEMBURGO DOS SANTOS BEZERRA, rejeitou sua impugnação, aplicando-lhe, ainda, multa de 2% do valor da condenação, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, por ter considerado como protelatório os embargos opostos pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que os critérios determinados pelo d. Juízo para a apuração do valor devido desrespeitam o título executivo judicial, bem como os fatos e provas dos autos. Entende que, nos termos da Súmula no 371 do c. STJ, o cálculo correto deve considerar o valor pago pelo agravado na aquisição do terminal telefônico e dividir pelo valor patrimonial da ação obtido no mês em que o contrato foi celebrado. Obtido o número de ações que deveriam ter sido emitidas, deve-se abater o que foi emitido para, então, saber qual o resíduo acionário que será convertido em perdas e danos. Assim, tendo o contrato sido firmado em 10/10/1991, o Valor Patrimonial da Ação a ser utilizado deve ser o do trimestre de outubro de 1991, que corresponde a Cr$ 47,914, e não a VPA do mês anterior, que corresponde a Cr$ 22,310, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Sustenta, ainda, ser incabível a fixação de multa processual em seu desfavor, à medida que demonstrou a necessidade de saneamento dos vícios apontados em sede de embargos de declaração, não podendo o recurso ser considerado como protelatório. Pretende seja concedido efeito suspensivo ao agravo, porquanto a continuidade do cumprimento de sentença poderia lhe impingir risco de dano grave. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a reforma da decisão de origem, para que os cálculos sejam realizados nos termos acima expostos, afastando-se a multa que lhe fora imposta. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). A matéria impugnada demanda análise dos autos de origem pelo Colegiado, com o cotejo do título exequendo, decisões proferidas no curso da liquidação de sentença, bem como da documentação e cálculos/perícias acostadas, a fim de se verificar se o a forma de apuração determinada pelo d. Magistrado de origem obedece ao título e, ainda, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Necessária, ainda, a aferição da presença dos requisitos legais para a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC em desfavor da agravante. Assim, sendo necessária mais profunda análise mais acurada acerca da matéria, tenho que a continuidade do processamento do cumprimento de sentença neste momento poderia ensejar risco de dano à agravante, uma vez que o colegiado poderá vir a alterar a definição do modo de cálculo do quantum devido, além do exame acerca da multa fixada. Prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator